Tribunal: CARF
Processo: 16095.000268/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000268/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.442 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
FANAVID FABRICA NACIONAL DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
REFISCALIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO
DE LANÇAMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA NOVO EXAME MEDIANTE
MPF.
Nos termos da Súmula CARF no 111, a expedição do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF por autoridade competente da Receita Federal
supre a autorização para reexame de período anteriormente fiscalizado.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000268/2008-35
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000268/2008-35

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 100/131, interposto contra Decisão-
Notificação da Secretaria da Receita Previdenciária em Guarulhos/SP de fls. 90/95, a qual julgou
procedente o lançamento por descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs
com omissão de fatos geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68) conforme descrito
no auto de infração DEBCAD 35.684.506-0, de fls. 4, lavrado em 15/12/2004, referente ao
período de 01/2000 a 12/2002, 06/03 a 07/2004, com ciência da RECORRENTE em 18/12/2004,
conforme AR de fls. 35/36.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, inciso IV, §5o, da Lei no
8.212/1991, no valor histórico de R$ 517.960,00.
Dispõe o relatório da infração (fls. 7/8) que em análise da folha de pagamento do
RECORRENTE, constatou-se que nas competências de 01/2000 a 12/2002, 06/03 a 07/2004, o
mesmo não declarou em GFIP todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Deste
modo, foram elaboradas as planilhas de fls. 11/13, apontando os fatos geradores que não foram
declarados e apuradas as contribuições devidas sobre os mesmos, além da planilha de fl. 14
explicando a metodologia de cálculo das multas, que em todas as competências ficou limitada ao
teto.
Observa-se da planilha de fl. 11, que os valores não declarados em GFIP foram
obtidos através do salário de contribuição declarado pelo RECORRENTE no programa de
parcelamento.
Por sua vez, as planilhas de fls. 12/13 apontam que os créditos tiveram como
origem o arbitramento do salário de contribuição, tomando como base as informações constantes
na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.
Na metodologia de cálculo das multas, foi lançado o valor correspondente a 100%
do valor devido e não declarado, limitado, por competência, ao valor de R$ 10.350,92, em razão
do número de segurados da empresa (na faixa de 101 a 500 empregados).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 39/56 em 03/01/2005. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela Secretaria da Receita
Previdenciária em Guarulhos/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
2. A autuada apresentou defesa tempestiva, impugnando a autuação, através de
instrumento às fls. 36 a 53, alegando em síntese que:
2.1. O MPF — Mandado de Procedimento Fiscal é ilegal, uma vez que exige a
apresentação de documentos referentes a período em que a empresa já havia sido
fiscalizada, sem trazer qualquer fundamentação capaz de justificar a revisão do ato
anterior. A Impugnante alega que já foi fiscalizada várias vezes, tendo a última
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000268/2008-35

fiscalização ocorrido em 25/05/2001. Já foi ajuizado executivo fiscal para o débito
apurado até a competência 04/2001. Assim, diante do ajuizamento de execução fiscal,
houve a preclusão do direito à revisão do ato administrativo, surgindo para o
contribuinte a decisão administrativa irreformável;
2.2. A fiscalização não teve acesso aos documentos da empresa e não descreve quais os
documentos utilizados para constatação da infração, não juntando à acusação qualquer
documento comprobatório, sendo por tanto o presente Auto de Infração improcedente.
2.3. Alega a Impugnante que o MPF foi entregue a uma funcionária da empresa e não ao
seu mandatário ou preposto, conforme determinado pelo inciso I do art. 23 do Decreto
70.235/72;
2A. Houve inequívoco cerceamento de defesa, na medida em que a presente autuação
fora enviada em 18/12/2004, data em que a Impugnante já se encontrava em férias
coletivas, impedindo o exercício pleno e efetivo de defesa;
2.5. A verdade material foi totalmente afastada, tendo em vista a autuação não motivada
e com instrução deficiente, na medida em que não houve a apresentação de qualquer
documento comprobatório da infração imputada. A fiscalização não chegou a ter acesso
a nenhum documento da empresa, e não fez menção em sua acusação aos documentos
que a levaram chegar a essa conclusão, cerceando, também por isso, o direito de defesa
do contribuinte;
2.6. A garantia constitucional da ampla defesa compreende a ciência inequívoca da
acusação, implicando necessariamente na disponibilização de todos os documentos que
compõem o auto de infração. De acordo com o art. 142 do CTN, extrai-se que o agente
fiscal deve buscar a verdade material, e não praticar o arbítrio puro e simples, indo ao
absurdo. Constata-se que o presente Auto de Infração possui vícios de formação, e que-
deve ser julgado improcedente, pois foi aplicada uma multa por uma infração
inexistente, e mais, com valores apurados erroneamente e sobre um número de
segurados inexistente;
2.7. Não há justa causa para a lavratura do presente auto de infração, uma vez que se
trata de autuação por presunção, na medida em que não foi examinado qualquer
documento da Impugnante, bem como porque a autuação é deficiente de motivação;
2.8. Requer seja julgada procedente a presente Impugnação, devendo consequentemente
ser declarado improcedente o presente Auto de Infração.
3. É o relatório.

Da Decisão da Secretaria da Receita Previdenciária
Quando da apreciação do caso, a Secretaria da Receita Previdenciária em
Guarulhos/SP julgou procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 90/95):
AUTO DE INFRAÇÃO. Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração ao art.32, inciso
IV, § 50, da Lei no. 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE

Do Recurso Voluntário
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000268/2008-35

A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da Unidade de Atendimento
da Receita Previdenciária em Guarulhos/SP em 12/03/2005, conforme AR de fls. 98, apresentou
o Recurso Voluntário de fls. 100/131 em 12/04/2005.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação, eis que
alegou: (i) a ilegalidade do MFP (em razão da refiscalização desmotivada); (ii) não foi auferido
qualquer débito, na medida em que a fiscalização não chegou a ter acesso a qualquer documento
da empresa, o que torna insubsistente o lançamento da multa deste processo; (iii) inobservância
ao princípio da verdade material; dentre outros temas.
Defendeu também a inaplicabilidade da taxa Selic para cálculo dos juros.

Do Direito de Ver Processado o Recurso Interposto
Quando da apreciação do Recurso Voluntário interposto pela RECORRENTE, a
Secretaria da Receita Previdenciária em Guarulhos/SP negou seu recebimento, por ausência de
depósito recursal, conforme trecho colacionado abaixo (fls. 126/127):
“2. Embora tempestivo, o recurso interposto não veio acompanhado do depósito
recursal de 30% (trinta por cento) da exigência fiscal, instituído pelo art. 126, § 1°, da
Lei n.° 8.213/91, in verbis: "Art. 126.... § 1° - Em se tratando de processo que tenha por
objeto a discussão de crédito previdenciário, o recurso de que trata este artigo somente
terá seguimento se o recorrente, pessoa jurídica, instruí-lo com prova de depósito, em
favor do Instituto Nacional do Seguro Social — INSS de valor correspondente a trinta
por cento da exigência fiscal definida na decisão" (grifamos).
[...]
5. Assim, o bem oferecido como garantia de instância (fls.121) não atende a
determinação contida na legislação previdenciária mencionada, motivo pelo qual não
poderá ser aceito.
6. À 21.025.010.4 - Unidade de Atendimento da Receita Previdenciária em
Guarulhos/SP, para cientificar a empresa, encaminhando cópia deste despacho, de que
tem 10 (dez) dias do recebimento deste para efetuar o depósito na forma determinada na
Lei 8.213/91, sob pena do recurso ser considerado deserto.”
Em face desta decisão, a RECORRENTE interpôs o Mandado de Segurança no
2005.61.19.001345-9, pleiteando o reconhecimento do direito do seu recurso ser julgado, a
despeito do depósito recursal. O mando de segurança foi julgado procedente, razão pela qual a
Delegacia da Receita Federal em Guarulhos determinou o encaminhamento do processo para
julgamento neste órgão, conforme decisão de fls. fl. 169.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.

Da Diligência
Quando da primeira apreciação do caso, em 04/12/2019, esta Colenda Turma
decidiu por converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 2201-000.392 (fls.
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000268/2008-35

170/177), “para determinar que a unidade preparadora apresente nestes autos informações a
respeito das NFLDs de obrigações principais lavradas em decorrência da mesma ação fiscal,
indicando, sobretudo, qual (ou quais) dela(s) serviram de base para a apuração da presente
multa CFL 68”.
Em atendimento, num primeiro momento, foi prestada a informação de fls.
452/453 indicando que os créditos de obrigações principais foram oriundos dos DEBCADs
35.684.507-9, 35.684.508-7, 35.684.509-5, 35.684.510-9 e 35.684.511-7, assim como acostadas
as principais peças e decisões dos processos encontrados (fls. 191/436). Na ocasião, determinou-
se a remessa dos autos ao serviço de fiscalização para a obtenção de cópias das peças dos 03
processos faltantes. Assim, foram acostados aos autos cópias integrais dos mencionados
processos (fls. 456/1182).
Em conclusão, foi elaborada a informação fiscal de fls. 1184/1185.
Ato contínuo, os autos retornaram ao CARF para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Alegação de Nulidade em Razão da Refiscalização
Defende a RECORRENTE que o auto de infração é nulo, em razão (i) da nulidade
do MPF, que não apresentou a motivação para a realização do procedimento fiscal, (ii) do fato
do período fiscalizado já ter sido objeto de outra fiscalização.
A RECORRENTE afirma que o MPF que originou o presente processo seria nulo
pois exigiu documentos do período de janeiro de 1995 a agosto de 2004, sendo certo que a
empresa fora fiscalizada, com fiscalização total até 04/2001. Ademais, não teria sido apresentada
a motivação para esta refiscalização. Assim, alega que tais fatos violam o art. 149 do CTN,
circunstância que implica na nulidade de todo procedimento.
Pois bem, como cediço, este CARF tem posicionamento pacífico de que o MPF é
meramente um instrumento interno de planejamento e controle das atividades administrativas,
que não tem força para limitar a competência do Auditor fiscal para fiscalizar, posto que é a Lei
quem lhe atribuí tal função. Neste sentido:
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000268/2008-35

AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA.
LANÇAMENTO
E
JULGAMENTO.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade administrativa a
quem compete privativamente constituir o crédito tributário por meio do
lançamento de ofício, identificar o sujeito passivo e responsáveis solidários, bem como
elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal.
MPF.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O MPF é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais de forma que eventuais irregularidades no seu trâmite ou
emissão não teriam força para invalidar o auto de infração dele derivado.
O MPF é expedido em face do sujeito passivo fiscalizado, não havendo previsão de
emissão para os sujeitos passivos solidários. (Acórdãos 2202-004.663, sessão de
7/8/2018)
***
NULIDADE DO LANÇAMENTO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
(MPF)
O MPF é mero instrumento de controle administrativo, e, portanto, não subtrai ou
limita a competência legal do Auditor Fiscal para o exercício de suas funções, que
está definida em Lei, em sentido estrito. As repercussões de irregularidades cometidas
em relação ao MPF limitam-se às relações entre a Administração Tributária e seus
integrantes, no âmbito específico do Direito Administrativo. (Acórdão no 180200.838 –
2a Turma Especial, sessão de 29/3/2011)
Deste modo, a ausência de qualquer informação no MPF não impede o auditor
fiscal de lançar o tributo devido em face do contribuinte se durante a fiscalização constatar
irregularidade.
De qualquer modo, eventual irregularidade (se existisse) na emissão do MPF não
acarreta nulidade do lançamento, nos termos da Súmula no 171 deste CARF:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
No que diz respeito à alegação de que o período fiscalizado já foi objeto de outra
fiscalização, de igual forma, a mesma não merece prosperar.
É que a contribuinte argumenta que já fora fiscalizada, com fiscalização total até
04/2001. Assim, não caberia uma nova fiscalização do período de janeiro de 1995 a agosto de
2004 sem que fosse apresentada a motivação para esta refiscalização.
Contudo, a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) por autoridade
competente da Receita Federal supre a obrigatoriedade de ordem escrita para novo exame em
período já fiscalizado. Este é o entendimento firme deste Tribunal, inclusive objeto da Súmula
CARF no 111 (de caráter vinculante), abaixo transcrita:
Súmula CARF no 111
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização, prevista no art. 906 do Decreto
no 3.000, de 1999, para reexame de período anteriormente fiscalizado. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000268/2008-35

No caso, o MPF de fl. 15 expressamente autoriza a fiscalização do período de
01/95 a 08/2004 para verificação do cumprimento das obrigações relativas às contribuições
sociais.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.
Além disso, verifica-se que os débitos apontados pela RECORRENTE, relativos
às competências de 01/1999 a 04/2001 (fls. 85/86) são oriundos de LDC (lançamento de débito
confessado) no 35.213.685-5. Portanto, há indício de que não foi originário de fiscalização
sofrida pela RECORRENTE, como alega.

Dos Juros de Mora - SELIC
A RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

Da Multa Aplicada e sua relação com os créditos de obrigações principais. Reflexos.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000268/2008-35

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória). Assim, eventual alteração do débito principal
deve, necessariamente, ocasionar a revisão da presente multa por descumprimento de obrigação
acessória.
Logo, existe identidade entre a base de cálculo do lançamento principal e do
presente lançamento por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, o montante do
tributo não declarado em GFIP. Assim, sendo reconhecida a modificação da base de cálculo
daquele processo (ou até mesmo o cancelamento do auto), é imperioso refletir tais modificações
na base de cálculo deste, pois os débitos são intimamente relacionados.
Em razão disso, o processo foi baixado em diligência para apresentação de tais
informações pela unidade preparadora.
De acordo com a informação de fl. 1184/1185, o presente processo de CFL 68
teve como base unicamente valores de obrigação principal lançados na NFLD 35.684.508-7, no
levantamento “ARB – Arbitramento RAIS”, conforme abaixo transcrito (fl. 1185):
Diante do exposto, concluímos que o AI 35.684.506-0 contém somente lançamento de
multa por descumprimento da obrigação acessória cuja obrigação principal foi lançada
na NFLD 35.684.508-7, no levantamento “ARB – Arbitramento RAIS”.
Mencionada NFLD de obrigação principal está sendo controlada no processo no
16095.000267/2008-91, conforme informação de fl. 452/453. Foram acostados nestes autos
documentos relativos ao mencionado processo (fls. 297/436). O último ato foi uma Resolução do
CARF de janeiro/2013.
Contudo, paralelamente à diligência determinada neste caso, o CARF julgou o
processo no 16095.000267/2008-91 em 14/01/2020 (acórdão no 2301-006.808). Na oportunidade,
decidiu por negar provimento ao recurso voluntário.
Como a primeira instância julgadora havia julgado o lançamento procedente (fls.
403/408), infere-se que não houve qualquer alteração no lançamento do crédito tributário de
obrigação principal que foi base para a presente multa CFL 68.
Sendo assim, o presente lançamento de multa deve ser integralmente mantido, por
ser um reflexo das obrigações principais lançadas na NFLD 35.684.508-7 (processo no
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000268/2008-35

16095.000267/2008-91), especificamente no levantamento “ARB – Arbitramento RAIS”, o qual
permanece hígido.
Portanto, não merece reparo o presente lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital